Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725557-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA REGINA MENDES BASTOS MACHADO, DANILO ALVES BASTOS MACHADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com anulação de consolidação de propriedade na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 235427398 dos autos originários). Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado alegam que a sua inadimplência do contrato de financiamento imobiliário ocorreu por culpa exclusiva de Banco Santander (Brasil) S.A. Explicam que este descumpriu o contrato pactuado e incorreu em práticas reiteradas de cláusulas e juros abusivos, que os oneram em excesso. Sustentam que a ação originária envolve o direito à moradia, que transcende a esfera patrimonial e insere-se no núcleo dos direitos humanos. Acrescentam que a proteção do bem de família é uma medida necessária para assegurar que as pessoas não sejam privadas de seu lar sem o devido processo legal que justifique a ação. Esclarecem que a proteção constitucional ao direito à moradia deve ocorrer mesmo em cenários de possível execução, o que reforça a importância das medidas cautelares que previnam a desintegração familiar e a perda do domicílio. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Defendem a presença do requisito da probabilidade do direito de sua permanência no imóvel em razão das práticas contratuais abusivas promovidas por Banco Santander (Brasil) S.A. Ressaltam que juntaram nos autos a matrícula do imóvel, em que não consta a averbação da notificação. Afirmam que isso prova a existência de vício. Destacam que a ausência de notificação pessoal é condição suficiente para a anulação do ato nos termos do art. 49 da Lei no 6.766/1997 e art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997. Registram que a notificação pessoal corresponde a um direito personalíssimo. Alegam que o devedor deve ser intimado pessoalmente e o ato deve ser averbado na matrícula do imóvel objeto da ação originária. Sustentam a inexistência de consolidação da propriedade em nome de Banco Santander (Brasil) S.A. Argumentam que o requisito do perigo de dano está presente em razão do risco iminente de realização de leilão do imóvel. Explicam que propuseram a ação originária em dezembro de 2024. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação do imóvel; 2) garantir-lhes a manutenção da posse do imóvel e 3) reconhecer a nulidade do ato de consolidação da propriedade. O preparo foi recolhido (id 73331953). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência formulada por Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação do imóvel e garantir-lhes a manutenção da posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação originária, bem como reconhecer a nulidade do ato de consolidação da propriedade. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado narram que pactuaram contrato de financiamento do imóvel onde residem com Banco Santander (Brasil) S.A. Alegam, em síntese, que inadimpliram algumas parcelas em razão das cláusulas contratuais que previam juros e taxas abusivos. Sustentam que o imóvel foi levado a hasta pública sem que fossem previamente notificados para purgação da mora. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados. Extrai-se dos autos originários que Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado firmaram contrato de financiamento bancário com a agravada para a aquisição de imóvel no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) em 12.1.2022 (id 221624979 dos autos originários). O pagamento deveria ser realizado em trezentos e sessenta (360) meses. O instrumento contratual referido prevê o valor da cota de amortização, taxa nominal de juros, bem como taxa de juros bonificada. A matéria da capitalização de juros foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. A seguinte teses foram firmadas no julgamento dos Temas Repetitivos no 246, 247 e 953 do Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo n. 246 do Superior Tribunal de Justiça: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Tema Repetitivo n. 953 do Superior Tribunal de Justiça: A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal não caracteriza, em tese, qualquer ilegalidade da cobrança, desde que haja previsão contratual. O contrato encontra-se assinado por Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado, o que permite a inferência de que eles tiveram acesso e ciência prévia de seus termos. O art. 26, caput, da Lei no 9.514/1997 prevê que a propriedade será consolidada em nome do credor fiduciário quando a dívida estiver vencida e não for paga, no todo ou em parte, e o devedor ou terceiro fiduciante forem constituídos em mora. O art. 26, §§ 1o e 3o, do mesmo diploma normativo determinam a intimação prévia do devedor ou do terceiro fiduciante pelo oficial de registro de imóveis competente para o adimplemento da parcela vencida no prazo de quinze (15) dias. A propriedade do imóvel será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão em caso de não purgação da mora no prazo legal. Os autos originários encontram-se instruídos com a matrícula do imóvel objeto da ação originária (id 221624976 dos autos originários). A última averbação constante do documento refere-se à consolidação da propriedade plena do imóvel em nome de Banco Santander (Brasil) S.A. em razão do decurso de prazo para purgação da mora. A documentação referida consigna que os devedores foram notificados, por Notificações Extrajudiciais registradas sob os no 0009584 e 00095985, realizadas pelo 3o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. Destaco que os registros públicos gozam de fé pública, isto é, os dados neles constantes são considerados verdadeiros salvo prova robusta em contrário. As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Silvia Regina Mendes Bastos Machado e Danilo Alves Bastos Machado não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco Santander (Brasil) S.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator